Tribunal: TJPA
Processo: 0004409-95.2016.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004409-95.2016.8.14.0065

APELANTE: ROMARIO FRANCISCO DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TORTURA. CONDENAÇÃO MANTIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES INVIÁVEL. INCIDÊNCIA DAS MAJORANTES MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tortura (Lei nº 9.455/97, art. 1º, I, "a", § 3º e § 4º, I e III). Fatos narrados na denúncia dão conta de que a vítima, adolescente de 15 anos, foi sequestrada, mantida em cárcere privado e submetida a agressões físicas graves sob a acusação de envolvimento em furto, resultando em lesões significativas, inclusive com perda de dentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes de autoria e dolo para manter a condenação pelo crime de tortura; (ii) saber se é cabível a desclassificação para o delito de exercício arbitrário das próprias razões; (iii) saber se é possível afastar as majorantes previstas no art. 1º, § 4º, I e III, da Lei nº 9.455/97.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Prova robusta da materialidade (exame de corpo de delito e fotografias) e da autoria (depoimentos coerentes da vítima, testemunhas e confissão de corréu), evidenciando a conduta dolosa do apelante na prática de violência física e psicológica contra menor de idade.

4. Inviável a desclassificação para o art. 345 do CP, por incompatibilidade fático-jurídica entre os delitos; tortura exige dolo específico e violência intensa, verificados no caso.

5. Correta a aplicação das majorantes da Lei nº 9.455/97, art. 1º, § 4º, incisos I (menor de idade) e III (concurso de agentes), devidamente demonstradas nos autos.

6. Sentença penal condenatória devidamente fundamentada, sem vícios de legalidade ou proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Havendo prova segura da materialidade e autoria, não se admite a absolvição com base no princípio in dubio pro reo. 2. A prática de violência física e psicológica com objetivo de obter confissão ou castigar configura crime de tortura, não sendo possível a desclassificação para exercício arbitrário das próprias razões. 3. É legítima a incidência das causas de aumento previstas no art. 1º, § 4º, I e III, da Lei nº 9.455/97, quando presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLIII; Lei nº 9.455/97, art. 1º, I, "a", § 3º e § 4º, I e III; CP, art. 345.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

40ª Sessão ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por ROMARIO FRANCISCO DE SOUSA, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA, que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 1º, inciso I, alínea "a", § 3º e § 4º, incisos I e III, da Lei 9.455/97, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, inicialmente em regime semiaberto.

Narra a denúncia:

“(...) aos 24.04.2016, por volta das 19h:30min, neste município, sito, setor chácaras, em via pública, a vítima G. M. D. S. (15 anos), foi sequestrada, mantida em cárcere privado e torturada por lesões corporais graves, decorrente de espancamento e ameaçada com o uso de arma de fogo, praticados pelos acusados.

Narra-se que ELIZAMA ao constatar o furto de alguns objetos, ligou para ROMÁRIO, seu irmão e outros parentes, RONALDA PRISCILA DE SOUSA, irmã, o acusado JUCIRLEI, seu cunhado, e sua genitora, ELENICE FRANCISCA DE OLIVEIRA, para que fossem a sua casa, visto o acontecido, não noticiado às autoridades, contudo, alegaram que tentaram por via disque 190, porém, sem êxito.

Juntos, ELIZAMA e ROMÁRIO traçaram o plano de captura ao suposto autor do furto e recuperação dos objetos, tendo ROMÁRIO ligado e convidado o acusado ROBERVALDO (pessoa de alta periculosidade) para ir consigo, convite aceito, saíram os dois na motocicleta (Yamaha Factor, cor Preta) de ROMÁRIO, obtiveram a informação de que teria sido certa pessoa, vulgo "bad boy", amigo da vítima, e residente no mesmo setor (chácaras), em seguida retornaram à casa de ELIZAMA onde se achava JUCIRLEI, determinando as ações de cada um, ROMÁRIO e ROBERVAL foram ao encontro da vítima, supondo se tratar de "bad boy", enquanto JUCIRLEI, conduzindo o veículo (VW GOL, COR PRATA) seguiria depois, para determinado local onde se encontrariam, e ELIZAMA permaneceria em sua residência, no aguardo e monitorando.

Se deu que, que por volta das 19h:30min, enquanto a vítima retornava de um balneário (pesque pague) nas proximidades de sua casa, ROMÁRIO e ROBERVALDO lhe abordaram, este desceu da motocicleta e com uma arma de fogo (revólver, cal. 32) em punho, apontou para a vítima e ordenou que montasse na motocicleta, entremeio aos dois acusados, tampou-lhe o rosto com uma das mãos, e seguiram em determinada estrada vicinal.

A certa altura da estrada, JUCIRLEI, encontra-se com ROMÁRIO e ROBERVALDO levando a vítima no meio, então, ROBERVALDO a coloca no referido de rosto voltada para o assoalho e entra em seguida, iniciando-se as agressões, seguiram até o pátio do "posto conquista", onde ROMÁRIO deixa sua motocicleta estacionada, e entra no mesmo veículo, seguiram para rumo ao "lixão".

A tortura se acentua ainda mais em tal local (lixão), foram socos no rosto, coronhadas com o cabo da arma de fogo contra cabeça, faces e boca da vítima, a todo tempo as ameaças de morte com a arma apontada para o seu rosto, às perguntas respondia negativamente, dizendo não saber de nada, além de informá-los de seus pais.

Certo momento, resolveram retornar e ficaram circulando pelas ruas, insistentes no questionamento sobre tais objetos, até que ROMÁRIO atendeu ao pedido da vítima e olhou as fotos do aparelho celular desta, vendo que se tratava da pessoa errada, pois conhecia seus pais, lhe abandonaram em local próximo a sua casa, todavia, subtraíram o referido celular, induzindo-lhe a dissimular um assalto no qual foi agredido, caso contrário, se falasse a verdade, matariam seus pais e a ele.

A vítima relatou o fato a seus genitores, estes, à autoridade policial. Esta, colhido os depoimentos dos inquiridos, ocasião em que, os acusados (ROMÁRIO, ROBERVALDO E JUCIRLEI), pressentido a possibilidade de suas prisões, sorrateiramente, evadiram-se do distrito policial, foragindo-se, até então.

Consta do relato testemunhal de RONALDA PRISCILA, fls. 21, irmã de ROMÁRIO e ELIZAMA, e esposa de JUCIRLEI, que de fato, foram os acusados, os agentes delitivos do crime em tela. Ainda, a confissão do acusado ROBERVALDO, corrobora que foram eles, sem dúvidas, que praticaram tal delito.

Assim, autoria e materialidade suficientes a possibilitar o oferecimento e recebimento da denúncia, comprovadas por depoimentos testemunhais; Auto de exame de corpo de delito, atestando, inclusive, além das lesões físicas graves, a perda de dentes pela vítima (fotos anexas), demonstrando o grau das agressões, impôs traumas físico e psíquico, profundos na vítima.

Encontrando-se, portanto, os denunciados, incursos nas sanções punitivas dos Arts. 129, § 1º, I, II, III, § 2º, III, e Art. 148, § 1º, IV e § 2º ambos do Código Penal Brasileiro, c.c Art. 1º, I, a, da Lei n. 9.455/97, pelas condutas amoldadas àquelas tipificadas nos referidos tipos incriminadores. (...)”

Em razões recursais (ID 29050650), pugna a defesa pela absolvição por atipicidade da conduta, ausência do elemento subjetivo do tipo penal (dolo) e negativa de autoria por insuficiência de provas, com base no Princípio in dubio pro reo.

Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tortura para o crime de exercício arbitrário das próprias razões, tipificado no artigo 345 do Código Penal.

Por fim, pleiteou o afastamento da majorante prevista no art. 1º, §4º, incisos II e III da Lei nº 9.455/97.

Em contrarrazões (ID 29050652), o Representante do Ministério Público de 1º grau pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, pronuncia-se pelo conhecimento do recurso, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, porém, no mérito, pelo seu improvimento, por ausência de amparo legal.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da almejada absolvição.

Pugna a defesa pela absolvição por atipicidade da conduta, ausência do elemento subjetivo do tipo penal (dolo) e negativa de autoria por insuficiência de provas, com base no Princípio in dubio pro reo.

Contudo, após minuciosa análise do conjunto fático-probatório constante nos autos, verifico que a autoria e a materialidade delitiva restaram cabalmente demonstradas, não merecendo acolhimento a pretensão absolutória.

Inicialmente, cumpre rememorar que o recorrente foi condenado pela prática do crime de tortura (art. 1º, inciso I, alínea “a”, §3º e §4º, incisos I e III, da Lei nº 9.455/97), sendo-lhe aplicada pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto.

A peça acusatória narra, com riqueza de detalhes, que a vítima, à época dos fatos, adolescente de 15 anos de idade, foi abordada em via pública pelos agentes ROMÁRIO e ROBERVALDO, que, com emprego de arma de fogo, a sequestraram, mantendo-a em cárcere privado, e, posteriormente, submeteram-na a graves agressões físicas e psicológicas, sob o pretexto de apurar a autoria de um furto ocorrido na residência da irmã do apelante. Dentre os atos de violência, constam golpes com o cabo da arma no rosto e na cabeça da vítima, ameaças constantes de morte, lesões corporais graves, inclusive com a perda de dentes, além de coação para simular falso assalto.

A materialidade delitiva resta sobejamente comprovada por meio do Boletim de Ocorrências (ID 29050569), o Auto de Exame de Corpo de Delito (ID 29050569), que atesta as severas lesões sofridas pela vítima, corroboradas pelas fotografias (ID 29050569) e demais documentos anexados aos autos.

No que se refere à autoria, os elementos colhidos na instrução, notadamente o relato firme e coerente da vítima, a confissão do corréu ROBERVALDO e o depoimento de testemunhas, como a irmã do réu, apontam de forma clara e segura para a participação ativa de ROMÁRIO FRANCISCO DE SOUSA na execução dos atos criminosos.

Transcrevo:

GABRIEL MENDONÇA DA SILVA, vítima, em juízo, relatou que no dia dos fatos estava em um pesque-pague e, ao retornar para casa, por volta das 19h, foi abordado por dois homens em uma motocicleta. Inicialmente, acreditou que se tratava de um assalto e entregou seus pertences. No entanto, os agressores recusaram os objetos e o forçaram a subir na moto sob ameaça de arma de fogo. Durante o trajeto, os homens o obrigaram a manter os olhos fechados. Em determinado ponto, o transferiram para um carro, onde outros dois homens já estavam. Dentro do carro, foi agredido imediatamente, mesmo antes de qualquer questionamento. Os agressores o acusaram de estar envolvido no furto de televisores e utensílios da casa de uma mulher chamada ELIZAMA. Embora negasse insistentemente qualquer envolvimento, ele continuou sendo espancado. Foi levado até uma região conhecida como Prainha, onde os agressores chegaram a debater se deveriam matá-lo para evitar que ele os denunciasse. No momento em que seria executado, um dos agressores interveio, afirmando que não queria a morte de um inocente. Em vez disso, os homens decidiram forjar uma história de assalto e o ameaçaram dizendo que matariam sua família caso ele contasse a verdade. Após esse acordo, foi levado de volta para uma área próxima de onde havia sido capturado e liberado. Assim, caminhou até sua casa, onde relatou a versão inventada pelos agressores. Ao chegar ao hospital, os médicos questionaram a veracidade da história devido à gravidade das lesões, que incluíam dentes quebrados, cortes profundos no rosto e hematomas por todo o corpo. Mais tarde, em casa, revelou a verdade para sua mãe. Ele explicou que foi agredido, e que dois dos agressores conseguiu reconhecer. Destacou que os agressores utilizavam uma motocicleta e um carro durante o crime. O motorista do carro, identificado como JUCIRLEI, teria dito que não queria sua morte. Já ROBERVALDO, que portava a arma, foi o principal agressor. Outros participantes, como “Lolo” também esteve envolvido. As lesões sofridas incluíam dois dentes quebrados, um dente arrancado e diversos cortes no rosto, além de lesões na cabeça, tendo utilizado próteses dentárias temporárias devido à impossibilidade de realizar implantes na época. Ele precisou de atendimento médico e odontológico, bem como de um longo período de recuperação física e emocional.

DORILENE MARIA BEZERRA DA SILVA, mãe da vítima GABRIEL, relatou que, no dia dos fatos, estava em um pesque-pague conhecido como "gauchinho" e pediu que os filhos fossem encontrá-la lá. Por volta das 18h, chamou GABRIEL para irem embora, mas ele decidiu ficar mais um pouco, dizendo que estava baixando um aplicativo no celular. Assim, como confiava no local e decidiu ir embora sozinha. Mais tarde, já em casa, ela percebeu que GABRIEL demorava a chegar. Ligou para ele por volta das 20h, mas não conseguiu contato. Finalmente, às 21h, GABRIEL retornou para casa em estado deplorável, com o rosto machucado, dentes quebrados, sem boné, chinelos e sem o celular. Questionado, ele inicialmente afirmou ter sido vítima de um assalto, alegando que os agressores haviam levado seu telefone. Após insistência, GABRIEL confessou que não havia sido assaltado, mas sim sequestrado e torturado por ROMÁRIO e ROBERVALDO, e que não revelou inicialmente diante das ameaças de que se ele os denunciasse, matariam a depoente (sua mãe) e seu irmão. Segundo o relato de GABRIEL, ele foi abordado pelos dois homens ao retornar para casa. ROBERVALDO apontou uma arma para ele e o obrigou a subir em uma moto. Em seguida, ele foi transferido para um carro, onde outros homens também estavam. Durante cerca de duas horas, foi brutalmente agredido enquanto os sequestradores tentavam forçá-lo a confessar a autoria de um roubo ocorrido na casa de uma mulher chamada ELIZAMA. Apesar de negar repetidamente, GABRIEL foi levado até um lixão, onde as agressões continuaram com maior intensidade. Ele teve dentes arrancados com a coronha de um revólver, sofreu lesões graves no rosto e na cabeça e foi constantemente ameaçado de morte. Afirma que após os acontecimentos, levou GABRIEL para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde ele recebeu atendimento médico inicial. Foi necessário realizar exames de imagem, como tomografia, para verificar possíveis danos cerebrais. Além disso, ele precisou de tratamento odontológico para reparar os dentes quebrados, mas como era menor de idade na época, não pôde realizar implantes permanentes. Atualmente, GABRIEL usa uma prótese temporária. Explicou que os custos do tratamento foram altos e que a família enfrentou dificuldades financeiras para arcar com eles. Ressaltou que, após o episódio, ouviu rumores de que os agressores poderiam buscar vingança caso algo fosse denunciado, embora não tenha recebido ameaças diretas. Por fim, destacou o impacto físico e psicológico que o episódio teve sobre GABRIEL e toda a família, mencionando o longo período de recuperação e o trauma causado pela violência que ele sofreu.

O Delegado de Polícia Civil JOSÉ ORIMALDO SILVA FARIAS, testemunha, em juízo, relatou que o adolescente foi capturado por alguns parentes e amigos da vítima do furto, sendo torturado para confessar o crime. Durante as agressões, GABRIEL sofreu lesões graves, incluindo dentes quebrados, e foi posteriormente levado à delegacia bastante machucado. Destacou que, na época dos fatos, ele havia solicitado a prisão preventiva dos suspeitos e ouviu o depoimento de GABRIEL, que descreveu as violências sofridas. O adolescente apontou ROMÁRIO e JUCIRLEI como autores do sequestro e das agressões, o que foi confirmado no processo. Declarou que, após investigações, concluiu que GABRIEL não tinha relação com o furto e que os agressores haviam capturado a pessoa errada. Ao ser questionado sobre a suposta participação de ELIZAMA como mandante das agressões, afirmou que precisaria revisar os documentos do inquérito para lembrar dos detalhes, mas destacou que a investigação se baseou em indícios coletados na época.

RONALDA PRISCILA DE SOUSA, em juízo, declarou ser esposa e irmã dos acusados. A respeito dos fatos, relatou que no dia dos acontecimentos, ela e os familiares foram diretamente à casa de seu pai e, em seguida, para a casa de sua mãe. Posteriormente, sua irmã foi para a residência dela. Por volta das 13h, a irmã ligou muito abalada, chorando e informando que sua casa havia sido arrombada e alguns de seus pertences haviam sido levados. Apesar da notícia, a depoente e os demais permaneceram na casa da mãe até aproximadamente 18h, quando decidiram atender à solicitação da irmã para ir até lá, com o propósito de preparar o jantar e organizar a bagunça deixada pelo suposto invasor. Enquanto estavam todos reunidos, ROMÁRIO, seu irmão, recebeu uma ligação e saiu da casa. Cerca de 30 minutos depois, ROMÁRIO telefonou para JUCIRLEI, seu marido, que também saiu em seguida. Passados aproximadamente 40 minutos, ambos retornaram, aparentando nervosismo. Inicialmente, JUCIRLEI demonstrou contentamento ao receber a ligação de ROMÁRIO, que informou ter encontrado os objetos perdidos da irmã, contudo, ao retornar, seu comportamento indicava que algo havia dado errado. Afirmou que, ao chegarem, seu marido e seu irmão comentaram sobre um "bandido" que teria batido o menino (vítima). Contudo, ela não soube identificar a pessoa mencionada nem os detalhes exatos do ocorrido. Declarou também que não foi informada sobre o que seu marido e seu irmão fizeram ou para onde foram após saírem de casa. Por fim, reiterou que não possui mais informações sobre os fatos em questão e destacou que não pode responder a perguntas além do que presenciou diretamente.

A acusada ELIZAMA OLIVEIRA DE SOUSA, interrogada em juízo, negou as acusações. Relatou que naquele final de semana, estava com seus parentes na casa de seu pai. Ao retornar para sua residência, encontrou a casa arrombada e saqueada. Não havia suspeitos do roubo naquele momento. Em estado de abalo, avisou ao vizinho que tinham entrado em sua casa, mas não se recorda o nome dele. Posteriormente, ligou para seu irmão ROMÁRIO, pedindo ajuda, pois ele conhecia muitas pessoas. Por volta das 18h, reuniu seus familiares, incluindo sua mãe, irmão, cunhado, irmã e sobrinho, em sua casa, para ajudar a organizar a residência e preparar o jantar. Durante esse tempo, ROMÁRIO recebeu uma ligação e saiu. Relata que posteriormente, JUCIRLEI recebeu uma ligação de ROMÁRIO, o qual comunicava que havia encontrado os bens subtraídos, e, em seguida, também se retirou. Quando ambos retornaram, cerca de 40 minutos depois, estavam nervosos e mencionaram que algo havia dado errado, tendo JUCIRLEI afirmado que ROMÁRIO teria acabado com sua vida. Alegaram que tentaram recuperar os bens roubados, mas a tentativa foi frustrada, e uma pessoa errada havia sido envolvida. Afirmou que não teve conhecimento do que ocorreu enquanto estavam fora, nem das ações realizadas por seu irmão e seu cunhado. Declarou, ainda, que não pediu a ROMÁRIO ou a qualquer outra pessoa para cometer qualquer ato de violência. Sobre os indivíduos mencionados na denúncia, a depoente afirmou não conhecer ROBERVALDO. Também negou que sua família possuísse armas de fogo ou mantivesse qualquer relação com pessoas de conduta criminosa. Por fim, reiterou que é uma pessoa conhecida na cidade, sendo manicure há muitos anos, e que sua família é humilde e nunca fez mal a ninguém. Declarou que o ocorrido trouxe sofrimento e destruiu sua vida, causando perdas irreparáveis, incluindo a separação de seu marido, mas que confia na justiça, afirmando que espera que a verdade seja apurada e os culpados identificados.

O acusado JUCIRLEI DA SILVA GOMES, interrogado em juízo, declarou que, no dia dos fatos, estava em casa quando recebeu a informação de que a residência de sua cunhada havia sido furtada, assim, mais tarde foram ao local. Já na casa de sua cunhada, após um contato do cunhado ROMÁRIO, dirigiu-se ao local para buscar os pertences supostamente recuperados. No entanto, ao chegar, deparou-se com uma situação diferente da esperada, com o adolescente GABRIEL já sob ameaça de ROBERVALDO, que portava uma arma de fogo. Afirmou que foi coagido por ROBERVALDO a dirigir o carro sob ameaças constantes. Segundo ele, apenas ROBERVALDO praticou atos de violência contra GABRIEL, enquanto ele e ROMÁRIO não participaram das agressões. Alegou que, apesar de sua tentativa de intervir, estava sob grande pressão e medo devido às ameaças de morte. Declarou ainda que, diante da situação, limitou-se a conduzir o veículo conforme as ordens de ROBERVALDO, até que GABRIEL fosse libertado próximo à sua residência. Em relação a ROBERVALDO, afirmou não conhecê-lo previamente e enfatizou que sua presença no evento foi fruto de coação. Durante o trajeto, ROBERVALDO teria ameaçado a todos, exigindo que GABRIEL confessasse o suposto furto. Após a liberação do adolescente e a saída de ROBERVALDO, relatou ter retornado para a casa de sua cunhada, Juntamente com ROMÁRIO. Por fim, mencionou que a situação resultou em consequências negativas para sua vida, incluindo a perda de emprego e a necessidade de mudar de cidade por medo de represálias.

O acusado ROMÁRIO FRANCISCO DE SOUSA, interrogado em juízo, relatou que no dia dos fatos, por volta das 18h, sua irmã, que havia recém-separado do marido, entrou em contato com ele, desesperada, relatando que sua casa havia sido arrombada e que diversos bens haviam sido furtados. Ela solicitou ajuda para encontrar os objetos roubados. Sensibilizado pela situação, decidiu procurar ajuda de ROBERVALDO, um conhecido de infância que, segundo ele, tinha contatos na cidade que poderiam auxiliar na recuperação dos itens furtados. ROBERVALDO teria lhe informado que sabia onde estavam os objetos e quem era o suspeito, diante disso, o acompanhou em sua moto até um local no setor Chácaras, onde ROBERVALDO apontou um jovem, GABRIEL, de 15 (quinze) anos, como sendo o responsável pelo furto. Afirma que não conhecia GABRIEL nem o autor real do crime. Ele relatou que, no momento em que ROBERVALDO desceu da moto, percebeu que o mesmo estava armado. GABRIEL foi abordado e colocado na garupa da moto sob ameaças de ROBERVALDO. Em seguida, ROBERVALDO o pediu que conseguisse um carro. Nervoso e sob pressão, entrou em contato com JUCIRLEI, que, sem saber do ocorrido, disponibilizou o veículo. Ao perceber as agressões de ROBERVALDO contra GABRIEL, ele e o JUCIRLEI pediram para que parasse, mas ROBERVALDO continuou com as ameaças e violência, inclusive apontando a arma para eles. Relatou que, ao longo do trajeto, GABRIEL conseguiu identificar-se, mostrando fotos de sua família. Foi nesse momento que ROMÁRIO reconheceu os pais do adolescente e percebeu que ele era inocente. Ele então tentou convencer ROBERVALDO a liberar menor. Após insistência, GABRIEL foi deixado nas proximidades de sua casa, mas com medo das possíveis reações da família, não foi levado diretamente até lá. Afirmou que não participou das agressões e que, em todo momento, pediu para que ROBERVALDO parasse. Ele explicou que sua intenção era apenas ajudar sua irmã, que estava desesperada com a situação do furto. Declarou ao final não ter envolvimento no mundo do crime e afirmou que sua criação foi baseada no trabalho honesto, como a atividade de hortas mantida por sua família.

No caso concreto, o depoimento da vítima, que narrou com clareza as agressões sofridas, é firme, coerente e está em consonância com as declarações prestadas na fase policial. O conjunto probatório é considerado robusto e suficiente para a condenação.

Ressalto que a vítima, em depoimento judicial, descreve com minúcia o episódio de violência de que foi alvo, destacando, ao final, os extensos danos físicos decorrentes das agressões, notadamente a fratura de diversos dentes, circunstância que o levou a utilizar, atualmente, prótese dentária. Sua genitora, ao ser ouvida, corroborou integralmente o relato do filho, afirmando, de forma categórica, a participação ativa de Romário na prática dos atos de tortura que lhe foram infligidos.

A tese defensiva de negativa de autoria e ausência de dolo não encontra amparo nos autos. Como bem assentado na sentença, há convergência dos elementos probatórios quanto à participação consciente e voluntária do apelante na execução do plano de represália à vítima, sendo ROMÁRIO não apenas o executor, mas também o articulador das ações, inclusive com o convite a terceiros para auxiliá-lo na empreitada criminosa. A conduta dolosa, portanto, mostra-se cristalina, repelindo-se qualquer alegação de ausência do elemento subjetivo do tipo.

Destarte, diante da prova segura da autoria e da inconteste demonstração da materialidade delitiva, torna-se juridicamente inviável o acolhimento da pretensão absolutória fundada em pretensa dúvida, revelando-se o apelo desprovido de fundamento jurídico relevante neste particular. Por conseguinte, impõe-se o desprovimento do recurso quanto ao pleito absolutório.

2. Da desclassificação do crime de tortura para o crime de exercício arbitrário das próprias razões.

Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tortura para o crime de exercício arbitrário das próprias razões, tipificado no artigo 345 do Código Penal.

Também não merece acolhimento o pedido subsidiário de desclassificação do crime de tortura para o tipo penal do art. 345 do Código Penal. Tal pretensão se mostra absolutamente improcedente, diante da incompatibilidade dos elementos configuradores de cada delito.

Explico:

O crime de Tortura (Lei 9.455/97), exige um fim especial (obter informação, confissão, castigo, tortura-prova) ou que seja praticada por agente público ou com abuso de poder, implicando sofrimento físico/mental intenso.

Já o crime de Exercício Arbitrário das Próprias Razões (Art. 345 CP), a finalidade é satisfazer uma pretensão (mesmo que legítima) sem recorrer à via judicial, utilizando a força para forçar o outro a ceder, como cobrar uma dívida ou reaver um bem.

Ora, enquanto o art. 345 do Código Penal tutela a autotutela ilegítima, mas sem violência de intensidade grave e reiterada, o crime de tortura, previsto na Lei nº 9.455/97, exige a imposição de sofrimento físico ou mental como meio de obter confissão, informação ou como forma de castigo, o que se evidencia no caso em exame, com altíssimo grau de violência e gravidade das lesões provocadas, conforme consta das fotos e exame de corpo de delito juntado aos autos.

Transcrevo a conclusão do exame de corpo de delito, onde a médica Dra. Janaina de Oliveira – CRM 13024, descreve as agressões: “cabeça: lesões múltiplas corto-contusas em couro cabeludo e face + boca: trauma e perda dentária. Edema palpebral bilateral + hematomas”.

Dessa maneira, afasto a pretendida desclassificação, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos da tortura, uma vez que a conduta foi de extrema violenta e desproporcional, atingindo gravemente a integridade física da vítima.

3. Da reforma da dosimetria para afastar a majorante prevista no art. 1º, §4º, incisos II e III da Lei nº 9.455/97.

Por fim, pleiteou o afastamento da majorante prevista no art. 1º, §4º, incisos II e III da Lei nº 9.455/97.

Ora, quanto à insurgência contra a aplicação das causas de aumento de pena do art. 1º, § 4º, incisos I e III, da Lei nº 9.455/97 que tratam, respectivamente, da prática do crime contra pessoa menor de 18 (dezoito) anos e do concurso de agentes, também não assiste razão ao apelante.

A vítima contava, à época dos fatos, com apenas 15 anos de idade, circunstância incontroversa e documentalmente comprovada, conforme Certidão de Nascimento juntada à ID 29050569.

Igualmente, restou comprovada a coautoria, ao menos, de três indivíduos, inclusive com divisão de tarefas e pluralidade de condutas, conforme consta do depoimento da vítima, das testemunhas e do próprio acusado.

Logo, correta a incidência das causas de aumento, não havendo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria efetuada pelo juízo a quo.

Não se vislumbra, pois, qualquer mácula à sentença condenatória, a qual se apresenta escorreita e devidamente fundamentada, tanto no plano fático quanto jurídico, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo in totum a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 11 de dezembro de 2025.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2025